Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724969-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO RECORRIDO: VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO COM CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. PENDÊNCIA. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. Hipótese em que o credor da recuperanda, apesar de deter título executivo extrajudicial em seu desfavor, teve seu pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial indeferido, em virtude da pendência de conclusão de procedimento arbitral (prejudicialidade externa), cuja instauração, inclusive, ensejou a suspensão da ação de execução do referido título, por indefinição quanto à sua certeza e exigibilidade. Havendo determinação de perícia técnica contábil nos autos do procedimento arbitral, para apurar qual o saldo devido pela recuperanda, se houver, está correta a decisão de indeferimento do pedido de habilitação de crédito pleiteado, por não atendimento ao requisito imposto pelo artigo 9o, incisos II, III, IV e V, da Lei no 11.101/2005, sendo certo que o sustentado crédito não se encontra líquido, certo e, tampouco, exigível. Considerando que a lei estabeleceu, expressamente, o procedimento adequado à habilitação do crédito defendido, não há fundamento legal para o deferimento do pedido de suspensão da impugnação de crédito. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 9o da Lei 11.101/05, 3o, 7o e 139, inciso VI, todos do CPC, sustentando que, embora não tenha apresentado como prova a sentença arbitral final, demonstrou seu crédito por outros documentos que, no entanto, foram desconsiderados, o que caracteriza cerceamento de defesa; c) artigos 783, 784, incisos III e V, parágrafo 1o e 786, parágrafo único, todos do Código Adjetivo Civil, ao concluir que apenas a sentença arbitral pode constituir seu crédito. Aduz que no âmbito do agravo de instrumento 0728328-29.2020.8.07.000 já havia sido registrada a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito em discussão; d) artigo 42 do CPC, sob o argumento de usurpação de competência do Tribunal Arbitral, único a quem competiria decidir sobre eventual inexistência, incerteza, iliquidez ou inexigibilidade do crédito; e) artigos 4o, 6o e 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, todos do CPC e 10, §6o, da LRE, defendendo a necessidade de suspensão da impugnação quando o crédito e/ou a relação jurídica entre recuperanda e credor é questionado em outros feitos. Invoca os princípios da economia, celeridade processuais e instrumentalidade das formas, em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 9o e 10, §6o, ambos da Lei 11.101/05, 3o, 7o, 42, 139, inciso VI, 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, 783, 784, incisos III e V, parágrafo 1o e 786, parágrafo único, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o “Contrato de Financiamento Imobiliário e Outras Avenças” e a “Carta de Fiança Bancária dada em garantia”, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, tal como relatada, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030